Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714544-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY BERNARDES DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TROCA DE FAIXA. COLISÃO LATERAL. INVASÃO DA FAIXA PRESIDENCIAL. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FAIXA PRESIDENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. DESEMPENHO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. EXTENSÃO DO DANO. TABELA FIPE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A condução de veículos automotores demanda, a todo momento, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, incumbe ao condutor, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições da via, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos. 2. Os arts. 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro determinam a necessidade de adoção do dever de cuidado do motorista que pretende executar uma manobra que implique em deslocamento lateral, certificando-se de que pode executá-la sem perigo. 3. Aos veículos de polícia, é resguardada a prioridade de trânsito, gozando de livre circulação e prioridade de passagem, devendo adotar os devidos cuidados de segurança, obedecendo as demais normas do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A faixa presidencial, é a faixa central que separa as faixas de trânsito nos dois sentidos do Eixo Rodoviário de Brasília, não sendo utilizada para tráfego de veículos. No entanto, a faixa pode ser utilizada por veículos oficiais e ambulâncias. 5. Em se tratando de viatura policial durante o serviço e em atendimento à ocorrência ou outras situações de emergência, o excesso de velocidade e consequentemente os riscos decorrentes estão imbricados com a própria natureza da atividade administrativa desempenhada, de sorte que, sem prova firme no sentido que o agente público agiu em desconformidade com as regras de conduta inerentes ao desempenho de seu cargo, nenhuma responsabilização pessoal deve suportar (Acórdão 1006966, 20120111509218APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2017, publicado no DJe: 31/03/2017.). 5. Segundo jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a utilização da tabela FIPE como parâmetro para aferição do valor de mercado do bem é a melhor forma de apuração do valor médio de mercado dos veículos automotores, sendo realizada por instituição séria, a qual se destaca pela respeitabilidade de suas pesquisas e indicadores econômicos. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, 29, inciso VII, alínea “d”, 34 e 35, todos do CTB, pois afastou a responsabilidade da viatura da PMDF, embora reconhecida a velocidade excessiva de 90 km/h, superior ao limite legal de 80 km/h. Aduz que a prioridade de passagem de veículos oficiais não é absoluta, devendo ser exercida com velocidade reduzida e os devidos cuidados de segurança. Pugna, dessa forma, para que seja reconhecida a possibilidade de culpa concorrente quando viaturas oficiais em suposto serviço de urgência contribuem para o evento danoso com condutas imprudentes, como o excesso de velocidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que caberia ao Distrito Federal demonstrar que a viatura se encontrava em efetivo atendimento de ocorrência urgente, o que não ocorreu no caso em comento. Destaca que o acórdão impugnado, ao presumir a regularidade da conduta da Administração Pública sem lastro probatório, impôs ao réu o dever de provar fato negativo (a inexistência de urgência), o que contraria a sistemática processual vigente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, 29, inciso VII, alínea “d”, 34 e 35, todos do CTB e 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, inicialmente os policiais que estavam na viatura acidentada afirmaram que o réu adentrou à faixa presidencial para realizar manobra irregular de retorno, a fim de fugir do congestionamento. No entanto, o réu afirma ter sido fechado por outro veículo, quando tentava realizar mudança de faixa, tendo invadido a faixa presidencial para evitar uma possível colisão. Independentemente da motivação, o fato é que o carro do réu invadiu a faixa central do eixão sul. A faixa presidencial, é a faixa central que separa as faixas de trânsito nos dois sentidos do Eixo Rodoviário de Brasília, não sendo utilizada para tráfego de veículos. No entanto, a faixa pode ser utilizada por veículos oficiais e ambulâncias. Nesta toada, não há como se afastar a responsabilidade do réu pela ocorrência do acidente, haja vista ter efetivamente invadido a faixa presidencial, fato que ocasionou a colisão com a viatura que nela trafegava. A Sentença reconheceu a ocorrência de responsabilidade concorrente das partes em razão da alta velocidade empregada pela viatura. Com efeito, como é de conhecimento notório, a velocidade máxima de trânsito no eixão é de 80km/h. A viatura, conforme constatado pelo laudo do instituto de criminalística, transitava a 90km/h no momento do acidente. O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidente de trânsito pelo mundo. Ele aumenta o risco de acidente e a gravidade das lesões, além de alongar o tempo necessário para frenagem e reduzir o tempo de reação do motorista. Contudo, a velocidade empreendida pela viatura demonstra um excesso de um pouco mais de 10% (dez por cento) da velocidade máxima permitida. Assim, em meu entendimento, o pouco excesso apresentado na velocidade da viatura não é suficiente para caracterizar a responsabilidade concorrente das partes pela ocorrência do acidente automobilístico, ainda mais em igual proporção.” (ID 68599878). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030